Tribunal: TJMT
Processo: 1022181-63.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022181-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), ELIANA AMORIM BORGES - CPF: 535.308.701-10 (AGRAVANTE), CICERO MACHADO DE SOUSA - CPF: 819.551.381-68 (AGRAVADO), A. J. A. D. S. (AGRAVANTE), C. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. J. A. D. S. - CPF: 088.961.291-92 (TERCEIRO INTERESSADO), C. A. D. S. - CPF: 088.808.261-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS
– TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A existência de
união

estável
entre as partes e o dever de prestar
alimentos
demandam comprovação no Primeiro Grau, em dilação
probatória
, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Mantida a r. decisão que indeferiu a fixação de
alimentos
provisórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022181-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIANA AMORIM BORGES

AGRAVADO: CÍCERO MACHADO DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo/ativo, interposto por
ELIANA AMORIM BORGES
em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
, lançada nos autos da Ação Declaratória de União Estável c/c Alimentos
nº.
1033177-17.2021.8.11.0002
, proposta em face de
CÍCERO MACHADO DE SOUSA
, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios, ao fundamento de que
“
inexiste documentação comprobatória da convivência more uxória”
.

Em suas razões, a agravante expõe que
“
o indeferimento está calcado na suposta impossibilidade de comprovação da união estável, todavia tal prova será realizada por prova testemunhal a ser ouvida exclusivamente na fase de instrução não podendo a Agravante aguardar a referida data sem que sofra com a falta dos alimentos”
(sic).

Ressalta que
“há fortes elementos que apontam para a verossimilhança do pedido, especialmente as certidões de nascimento dos dois filhos em comum entre as partes”
(sic).

Discorre que
“além disso, não deveria o juiz de plano indeferir o pedido, mas sim determinar a intimação da parte para juntar outras provas caso existisse, bem como ouvir a testemunha já indicada na petição inicial, comprovando a convivência das partes”
(sic).

Destaca que “
frente a evidente necessidade da Agravante, já reconhecida na decisão agravada, se faz necessária e urgente a reforma da decisão proferida a fim de ver deferida a tutela alimentar essencial”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, arbitrando os alimentos provisórios em seu benefício e no mérito o provimento do recurso com a confirmação do pedido liminar aviado nesta via recursal.

A tutela recursal fora
indeferida
por esta Relatora em 16/12/2021, conforme Id. 113761470.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, como certificado no Id. 112518499.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da
a
ção de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos
, que
indeferiu o pedido de alimentos provisórios a serem fixados em favor da ora agravante.

A togada
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada por não vislumbrar, em juízo de cognição inicial, indícios de que a autora/agravante vivia em união estável com o ora agravado.

Eis os fundamentos do
decisum
hostilizado:

“[...]
II-
Os alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio possibilidade x necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre os genitores, de acordo com as necessidades das menores e as possibilidades dos pais e, considerando inexistir provas dos rendimentos auferidos pelo requerido,
Arbitro
os alimentos provisórios no valor
de 60% (sessenta por cento) do SALÁRIO MÍNIMO
, devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, diretamente à representante legal do(a) autor(a) ou creditado em sua conta (
Lei n.º 5.478/68, artigo 4º
).

III-
Quanto aos alimentos pleiteados por ELIANA AMORIM BORGES, é bem verdade que com as novas disposições legais, sempre haverá possibilidade de os ex-cônjuges/companheiros reclamarem um ao outro, os alimentos que vierem a necessitar. Todavia, não é menos verdade que a concessão de alimentos só deve ser deferida em casos excepcionais, quando a parte que pleiteia alimentos estiver impedida de exercer atividade laboral remunerada.

Assim, a obrigação da prestação alimentícia entre cônjuges deve ser interpretada de acordo com o
art. 226, § 5º da Constituição Federal
.

Ensina o jurista
Yussef Said Cahali
, na obra “
Dos Alimentos”, 3ª Ed., RT, p. 747
, que:

“a impossibilidade de prover, o alimentado, à própria mantença, poder advir da incapacidade física ou mental para o trabalho; doença, inadaptação ou imaturidade para o exercício de qualquer atividade laborativa, idade avançada, calamidade pública.”

No mesmo passo, leciona
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
, no Curso de Direito Civil, Saraiva, p. 293, in verbis:

“
Aquele que possui bens e está em condições de prover a sua subsistência por seu trabalho não tem o direito de viver à custa dos outros. O instituto dos alimentos foi criado para socorrer os necessitados e, não para fomentar a ociosidade ou estimular o parasitismo
.”

Vem-se sedimentando o entendimento no sentido de que, dada a equiparação profissional entre mulheres e homens, ambos disputando em igualdade de condições o mercado de trabalho, não se mostram devidos alimentos aos ex-cônjuges, salvo se comprovada a incapacidade laborativa de um deles.

No caso dos autos, vê-se que apesar da documentação tendente a demonstrar sua necessidade devido ao estado de saúde, inexiste documentação comprobatória da convivência more uxória, de modo a redundar em seu indeferimento.

IV-
Postergo, em nome da economia processual, a designação de audiência de conciliação/mediação para momento posterior à fase postulatória.

V-
Intime-se a parte requerida da fixação dos alimentos provisórios e, por meio do mesmo expediente, cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 dias úteis, contados nos termos do art. 231 do CPC, sob pena de serem presumidas verdadeiras as alegações de fato deduzidas pela parte autora na inicial (art. 335 e 344 do NCPC) [...]”
(
Id. 112455991 - fls. 03/05) (destaques no original).

Os arts. 1.694 e 1.695 do CC disciplinam a prestação de alimentos entre parentes, cônjuges ou companheiros.

A união estável pressupõe a configuração de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, art. 1.723 do CC.

Importante registrar que o entendimento sedimentado pelos Tribunais é de que a prova pré-constituída da existência de união estável entre autora e réu não é requisito essencial para a propositura de ação de alimentos, pois a relação
more-uxorio
poderá ser demonstrada no curso da demanda. No entanto, para que sejam arbitrados alimentos provisórios à demandante em antecipação de tutela,
há de existir prova pré-constituída
, pois este relacionamento só pode ser reconhecido quando ficar comprovada a convivência como unidade familiar.

Fato é que a agravante não apresentou um mínimo de provas relativa e essa convivência.

O registro dos filhos em nome do agravado, por si só, não serve de base para o reconhecimento, mesmo que provisório, quanto à união estável e, de consequência, ao direito de alimentos desde logo.

De mais a mais, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e de acordo com a possibilidade do alimentante, já que não pode constituir encargo insuportável e que implique em prejuízo substancial à própria subsistência do pagante.

Desse modo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a responsabilidade do agravado em prestar alimentos a agravante.

Nesse contexto, observa-se, que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C SOBREPARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A NÃO FIXAÇÃO, POR ORA, DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-ESPOSA, ATÉ QUE SE TENHAM MAIORES ELEMENTOS ACERCA DO BINÔMIO ALIMENTAR – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.

Embora em tese seja cabível a estipulação de alimentos em favor da ex-companheira em decorrência do dever de mútua assistência (art. 1.724 do CC), ao menos neste momento, não há prova robusta acerca da impossibilidade de prover sozinha a própria subsistência e, assim, sua efetiva necessidade pelos alimentos reclamados”.

(TJ-MT 10174347020218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021)

Logo, prudente aguardar a instrução probatória para apurar questões aqui debatidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022